Tribunal: TJMT
Processo: 1024826-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024826-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), MAYCKON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.375.751-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), B. V. M. P. (TERCEIRO INTERESSADO), G. F. D. S. - CPF: 085.862.441-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LIMA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 113.824.361-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KETELLYN DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 069.042.011-00 (VÍTIMA), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), receptação (CP, art. 180), integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com pedido de revogação da custódia, substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar, em razão de suposta ausência de fundamentação idônea e de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é suficientemente fundamentada e baseada em elementos concretos; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão cautelar; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; (iv) examinar a alegação de ausência de vínculo do paciente com os objetos apreendidos e a suposta inexistência de reconhecimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, além do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente, condenado anteriormente por tráfico de drogas.

4. A custódia preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, que envolve o comércio ilícito de entorpecentes, receptação de veículo roubado e envolvimento de adolescentes na prática criminosa, além da quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (27 porções de maconha, totalizando 166,73g), acompanhadas de balanças de precisão e apetrechos típicos do tráfico.

5. A alegação de ausência de vínculo direto entre o paciente e os objetos apreendidos, bem como de falta de reconhecimento pela vítima do roubo, demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

6. As condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa, atividade lícita, responsabilidade familiar) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado do STJ e o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível, pois o caso não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 318 do CPP, tampouco restou comprovada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados da avó, não havendo demonstração de ausência de familiares ou de alternativas institucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade do crime, os indícios de autoria e o risco de reiteração delitiva.

2. A reincidência específica, evidenciada por condenação anterior por tráfico de drogas, é circunstância apta a justificar a prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença do preso para os cuidados da pessoa a cargo, o que não se verifica quando há possibilidade de amparo por terceiros.

5. Alegações relativas ao mérito da imputação e à inexistência de vínculo direto com os objetos apreendidos devem ser analisadas no curso do processo penal, sendo inviável sua apreciação na via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 318, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180; ECA, art. 244-B; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2024; AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023; TJMT, N.U 1007221-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.05.2022; N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.03.2024; N.U 1023108-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 31.07.2025; Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Denivan Baleeiro Bonadio em favor de
Mayckon Douglas Oliveira Silva
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/06/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Sustenta a inexistência de elementos probatórios que vinculem o paciente aos crimes imputados, afirmando que não há provas de que o acusado era o responsável pela posse das substâncias entorpecentes encontradas e que o ele não foi reconhecido pela vítima do roubo do veículo como autor do crime.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente possui residência fixa, atividade profissional lícita e é responsável pelos cuidados de sua avó, que se encontra em estado de saúde delicado.

Informa que já foram apresentados três pedidos anteriores perante o juízo de origem: liberdade provisória (indeferido em 13/06/2025), relaxamento da prisão (indeferido em 25/06/2025) e substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (indeferido em 07/07/2025).

Requer a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida por este Relator, que não vislumbrou, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida (ID. 302442353).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo os fundamentos das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente. (ID. 304381351)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem,
verbis
:

Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente aplicação de outras medidas cautelares - Autoria. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – bons predicados e desproporcionalidade – Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessidade de proteger a ordem pública. Paciente preso preventivamente, ante indícios suficientes de autoria e materialidade acerca da prática do crime que ofende a saúde da coletividade e segurança pública. Requisitos da prisão preventiva cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora Paciente que sustenta condenação anterior pela prática do mesmo crime. Discussão acerca da matéria fáticoprobatória não comporta nesta via eleita. Parecer pela denegação da ordem.
(ID. 304659896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser analisada no presente
writ
consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente Mayckon Douglas Oliveira Silva.

O
habeas corpus
, como remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se a fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Para sua concessão, é necessário que o impetrante demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência do ato de coação, violência, ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade apontada como coatora.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco nas decisões posteriores que mantiveram a segregação cautelar do paciente.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Segundo consta dos elementos jungidos aos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 08/06/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Consta ainda que, durante patrulhamento realizado pela Força Tática na Vila Operária, nas imediações da feira municipal de Rondonópolis, policiais avistaram alguns indivíduos em frente a uma residência, junto a um veículo VW Gol sem placas, cujas características correspondiam a um carro roubado. Ao se aproximarem para averiguar, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos. Durante a abordagem, foram visualizadas sobre uma mesa na área externa do imóvel várias porções de substância análoga à maconha, distribuídas em 19 sacos plásticos e 8 potes, além de duas balanças de precisão, pinos, invólucros tipo zip lock e uma embalagem com substância semelhante à droga.

Ao todo, foram apreendidas 27 porções de maconha, com resultado positivo para THC, divididas em: 8 porções em potes verdes (36,98g), 3 porções em plástico filme (34,20g) e 16 porções em zip locks (95,55g), totalizando 166,73 gramas, conforme laudo pericial.

Em audiência de custódia realizada no dia 09/06/2025, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, por estarem presentes os pressupostos e fundamentos legais da segregação cautelar, especialmente em razão da existência de condenação criminal anterior pela prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas).

A defesa apresentou três pedidos perante o juízo de origem: liberdade provisória (indeferido em 13/06/2025), relaxamento da prisão (indeferido em 25/06/2025) e substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (indeferido em 07/07/2025).

No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante da existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de condenação criminal anterior pela prática de crime da mesma natureza, e as decisões posteriores seguiram a mesma lógica, consoante se infere destas partes:

“[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais. Cumpre salientar que, por ocasião das prisões dos autuados, foi apreendida a quantia total
de 27 porções de maconha, todas com resultado positivo para THC, totalizando 166,73 gramas, distribuídas em recipientes cilíndricos, plástico filme e saquinhos do tipo zip lock, conforme laudo pericial de ID 196888926, bem como balanças de precisão e sacos plásticos do tipo zip lock, conforme termo de exibição e apreensão de ID 196888891, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas
. De igual modo, foi apreendido um veículo automotor com origem ilícita, subtraído em 04/06/2025, conforme boletim de ocorrência de ID 196888487, tratando-se de produto de crime de roubo. Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva,
a necessidade da custódia do autuado MAYCKON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão
e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício. Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas. Nesse sentido,
consigno que, ao consultar aos sistemas SEEU e SEC pelo nome conduzido MAYCKON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA, constatou-se a existência de uma condenação criminal anterior pela prática de delito da mesma natureza, qual seja, tráfico de drogas, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (PEP n. 0008351-88.2017.8.11.0064), conforme atestado de pena e relatório de antecedentes criminais de IDs 196897261 e 196897262
. A nova prisão do autuado, em circunstâncias que apontam para o possível envolvimento com o tráfico de drogas, reforça a presunção de que ele permanece vinculado à atividade criminosa, mesmo após já ter sido submetido à reprimenda penal anterior,
evidenciando a sua aparente contumácia delitiva e risco concreto de que, em liberdade, volte a se envolver em delitos desta natureza
. (...) Assim, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, sendo evidente disso o fato de que o autuado,
após já ter sido condenado pela prática de delito de tráfico de drogas, envolveu-se, em tese, em novo fato delitivo da mesma estirpe,

tornando imperiosa a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de novas infrações
. In casu, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelo autuado, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta[...]”.

“[...] Compulsando os autos, verifico que o pedido apresentado pela defesa não merece acolhimento. Vejamos. Inicialmente,
verifica-se que não houve qualquer alteração fática ou jurídica que desconstituísse os fundamentos já expostos por este Juízo quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva
, na data recente de 09/06/2025 (ID 196938708). À época, considerou-se, além da existência de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do
risco concreto de reiteração delitiva por parte do autuado
. Nesse contexto, destacou-se a constatação de que o autuado
já possui condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena em execução perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca (PEP n. 0008351-88.2017.8.11.0064),
circunstância que, somada aos fatos ora apurados, revela um cenário de aparente contumácia delitiva, indicando que, mesmo após já ter sido submetido a reprimenda penal, o requerente teria reincidido em conduta da mesma natureza. Dessa forma,
as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, sendo imperiosa a manutenção da segregação cautelar, especialmente para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
Ressalte-se que, na espécie, a imputação não recai sobre a prática de roubo, mas sim de
receptação de veículo produto de crime, em concurso com o tráfico de drogas e outros delitos
. A defesa, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já anteriormente enfrentados e afastados, sem apresentar qualquer fato novo que justifique a modificação da decisão anteriormente proferida. Em casos como o ora analisado,
o fato de o acusado possuir residência fixa ou vínculo de trabalho não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram a periculosidade concreta do agente e a inadequação de medidas cautelares menos gravosas
. Assim, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de MAYCKON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA [...]”.

“[...]Compulsando-se os autos, verifico que o autuado foi preso durante patrulhamento realizado na região da Vila Operária, ocasião em que, no local da abordagem, foram encontradas 27 porções de maconha acondicionadas em sacos plásticos e pequenos potes, além de um veículo que, conforme apurado, seria produto de roubo. A defesa do autuado, em momento anterior, requereu a revogação da prisão preventiva, pleito que foi indeferido (ID 197359187), diante da reincidência específica de
Mayckon Douglas, que ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas
– PEP n. 0008351-88.2017.8.11.0064. Ressalte-se, ainda, que
permanecem hígidos os fundamentos que levaram este Juízo, na audiência de custódia, a converter a prisão em flagrante em preventiva.
Consoante se depreende dos autos,
não houve qualquer alteração no quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva
, motivo pelo qual permanecem íntegros os fundamentos lançados na decisão anterior (ID 197359187). Verifico, quanto ao pedido de relaxamento da prisão, que este não merece acolhimento. A prisão será relaxada apenas e tão somente quando houver ilegalidade ou vício formal no auto de prisão em flagrante, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.
A prisão em flagrante do autuado Mayckon foi devidamente homologada por este Juízo, de modo que eventuais questionamentos acerca de sua legalidade já foram analisados e encontram-se acobertados pela preclusão processual e temporal, não sendo, portanto, passíveis de reexame
. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva afasta eventual nulidade existente no auto de prisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: (...) Tais questões dizem respeito ao mérito e deverão ser oportunamente examinadas no curso do inquérito policial e, posteriormente, na ação penal. A manutenção da custódia cautelar mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da existência de indícios de que o custodiado estaria exercendo atividade ilícita, consistente na mercancia de entorpecentes. Diante desse cenário,
verifica-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada ou suficiente, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que seriam incapazes de resguardar a ordem pública e de evitar a continuidade da prática delitiva
. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão, mantendo-se hígida a custódia cautelar de MAYCKON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA, pelos seus próprios fundamentos[...]”.

Conforme destacado pela autoridade coatora em suas informações e nas decisões supratranscritas, o paciente foi preso em flagrante na posse de 27 porções de maconha acondicionadas em sacos plásticos e pequenos potes, além de balanças de precisão e apetrechos para fracionamento e comercialização de drogas, bem como um veículo produto de crime.

Ademais, restou demonstrado que o paciente é reincidente específico, possuindo condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (PEP n. 0008351-88.2017.8.11.0064), circunstância que evidencia propensão à reiteração delitiva e reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Nesse contexto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, da mesma forma as demais decisões.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, evidenciada pela existência de condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO NATAL ANTECIPADO.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO NEGADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no contexto da “Operação Natal Antecipado”, deflagrada para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais em Feliz Natal (MT). A defesa alegou ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação, bem como o fato de a prisão ter sido decretada com base em vínculo conjugal com coinvestigada e em antecedentes pretéritos. Requereu-se a extensão de medida concedida ao corréu, a substituição por cautelares ou prisão domiciliar, ante filhos menores. Ordem liminar indeferida.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade e fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente; (ii) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da isonomia para extensão de benefício concedido a corréu.

III. Razões de decidir:

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, ancorada na gravidade dos delitos imputados – tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro – e na necessidade de garantir a ordem pública, com base em relatórios detalhados de investigação e antecedentes do paciente.

2.
A manutenção da prisão se justifica pela periculosidade concreta revelada pelo modus operandi da facção investigada e pela existência de elementos que indicam
reiteração delitiva por parte do paciente, condenado anteriormente por tráfico de drogas
em circunstâncias semelhantes
.

3. A condição de genitor de crianças menores e demais predicados pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, primariedade) não constituem, por si sós, causa para revogação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e enunciados do TJMT (Enunciado 43, TCCR/TJMT).

4. O pedido subsidiário de extensão do benefício concedido ao corréu Adriel Machado Pereira não prospera, pois as situações fáticas são distintas: este é primário e não possui antecedentes, enquanto o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas.

5. Inviável a substituição por prisão domiciliar na forma do art. 318, VI, do CPP, diante da ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos e da suficiência da genitora para os cuidados dos menores.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1.
A gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, evidenciada por relatórios de investigação e antecedentes do paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva
. 2. A existência de filhos menores e demais predicados pessoais não autorizam, por si sós, a revogação da prisão cautelar. 3. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-jurídica, inexistente na hipótese. 4. A prisão domiciliar somente é cabível mediante prova inequívoca da imprescindibilidade do preso aos cuidados dos filhos menores.

Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, 316, 318, VI, e 319, do CPP; Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 5/3/2024; AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. em 14/8/2023. TJMT – N.U 1007221-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/5/2022; N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/2024.
(N.U 1023332-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de de 422,05g de maconha, 10,66g de cocaína, além de balança de precisão, papel film, invólucros de plástico (ZipLock), máquina de cartão de crédito e demais petrechos indicativos da prática mercantil de entorpecentes; (ii) paciente possui condenação anterior pela prática do crime de receptação, cuja pena foi extinta em razão de indulto; (iii) prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos empregados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) é cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos (422,05g de maconha e 10,66g de cocaína) e a existência de condenação anterior, ainda que por delito diverso, constituem circunstâncias reveladoras da
gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva
, elementos estes que demonstram a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública
.

6.
Considerando o histórico criminal do paciente e as particularidades fáticas que permeiam o flagrante, as quais evidenciam que a atividade ilícita era praticada de forma organizada e estruturada, tem-se como insuficiente a imposição de cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigo 33; Código de Processo Penal, artigos 648, I, 312, 282, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.539/MT, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no HC n. 912.732/SP.”

(N.U 1023108-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) Destacamos

Quanto às alegações relativas à ausência de provas que vinculem o paciente aos objetos apreendidos e ao não reconhecimento pela vítima do roubo, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é possível na via estreita do
habeas corpus
.

Como bem destacado pela autoridade coatora em suas informações, tais questões dizem respeito ao mérito e deverão ser oportunamente examinadas no curso do inquérito policial e, posteriormente, na ação penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (residência fixa, atividade lícita, responsabilidade familiar), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Por fim, no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifico que o caso não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 318 do CPP, não tendo sido comprovada, ademais, a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de sua avó.

Conforme destacado pela autoridade coatora, a defesa não comprovou que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da avó, tampouco demonstrou que inexistam outros familiares ou alternativas institucionais capazes de prestar o necessário auxílio à idosa, tal como se infere deste trecho:

“No presente caso, a situação descrita pela defesa não se enquadra, de forma expressa, em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 318 do CPP, dispositivo que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar apenas nos casos ali taxativamente indicados, a exemplo de gestantes, maiores de 80 anos, indivíduos extremamente debilitados por doença grave, ou responsáveis por filhos menores de 12 anos ou pessoas com deficiência. Ainda que se admitisse, em tese, uma interpretação ampliativa da norma para abarcar situações excepcionais envolvendo o cuidado de idosos, a concessão da benesse demandaria prova idônea e inequívoca da imprescindibilidade da presença do réu, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, o que não se verifica no caso concreto. Ressalte-se que a defesa não comprovou que o réu seja o único responsável pelos cuidados da avó, tampouco demonstrou que inexistam outros familiares ou alternativas institucionais capazes de prestar o necessário auxílio à idosa, ônus que lhe incumbia. Outrossim, a substituição da prisão por medida menos gravosa revela-se incompatível com o contexto dos autos, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos imputados. Nesse contexto, o autuado foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, estando envolvidos, ainda, em tese, dois adolescentes. No local da abordagem foram apreendidas 27 porções de substância entorpecente (maconha), duas balanças de precisão e diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento e comercialização de drogas, além de um veículo produto de crime. Além disso, o réu ostenta condenação criminal anterior pelo crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, reincidente específico, circunstância que evidencia propensão à reiteração delitiva e reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado pela defesa de MAYCKON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA [...]”

Diante desse contexto, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mayckon Douglas Oliveira Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025